Tribunal: STF
Processo: RE 1302652
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM NORMA CUJA INTERPRETAÇÃO FOI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ante a ausência de interposição de recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF.



    II – Conforme assentado no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), é necessário o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir título judicial apoiado em norma cuja interpretação foi declarada incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.